Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-32.2018.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001339-32.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VAGNER BATISTELLA - CPF: 006.742.990-43 (APELADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 206, §5o, I, CC). AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO VÁLIDA DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO REALIZADA SOMENTE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. DESÍDIA DO AUTOR NA ADOÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONCRETIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. ÔNUS PROCESSUAL DO DEMANDANTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação monitória fundada na operação de crédito n.o 850.284.145, firmada em 08/05/2015. A última parcela da obrigação venceu em 05/06/2019. A demanda foi ajuizada em 11/12/2018, porém a citação válida somente foi efetivada em 25/09/2024, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. A sentença reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC), com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários.

II. Questões em discussão

A controvérsia consiste em determinar: (i) se a citação tardia, realizada mais de cinco anos após o vencimento da dívida, teria o condão de interromper a prescrição retroativamente, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e do art. 240, §§1o e 2o, do CPC; (ii) se a demora na prática do ato citatório decorreu de desídia do autor ou de morosidade atribuível exclusivamente ao aparato judicial, circunstância que permitiria a incidência da Súmula 106 do STJ; (iii) se houve equívoco do juízo de origem ao tratar a questão como prescrição (que o apelante denomina intercorrente) e se haveria possibilidade de afastar os efeitos extintivos para permitir o regular prosseguimento da ação; (iv) se é possível alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

A pretensão de cobrança fundada em instrumento particular submete-se à prescrição quinquenal (art. 206, §5o, I, CC). A ação foi ajuizada antes do fim do prazo, mas a citação, condição necessária à interrupção (art. 202, I, CC), somente ocorreu após o lapso legal, sendo inaplicável a retroação prevista no art. 240, §1o, do CPC, porque o autor não adotou tempestivamente as providências exigidas pelo §2o do mesmo dispositivo.

Restou demonstrado, pelos documentos processuais, que a demora na efetivação da citação decorreu da falta de impulso útil do Banco, que apresentou endereços inconsistentes, demorou consideravelmente para cumprir determinações (inclusive de recolhimento de diligências) e não requereu, em momento oportuno, meios mais eficazes de localização do réu. Configurada a desídia processual, não incide a Súmula 106 do STJ, aplicável exclusivamente quando a demora for inerente ao mecanismo da Justiça e não imputável à parte interessada.

A figura jurídica enfrentada é de prescrição direta, e não intercorrente, uma vez que sequer houve angularização processual tempestiva. A citação tardia, posterior ao quinquênio, não interrompe a prescrição e não permite o prosseguimento da demanda, sob pena de violação à segurança jurídica.

A condenação do autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais obedece ao princípio da causalidade, pois sua conduta deu causa à extinção prematura do feito. Inexistem razões para alteração da distribuição dos ônus.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento: “A citação realizada após o transcurso do prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5o, I, CC) não tem efeito interruptivo quando a demora decorre de desídia do autor, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ.”

“A ausência de adoção tempestiva das providências necessárias à realização da citação (art. 240, §2o, CPC) impede a retroação da interrupção à data do ajuizamento, consumando-se a prescrição direta da pretensão monitória.”

“A distribuição dos ônus sucumbenciais segue o princípio da causalidade, permanecendo hígida a condenação do autor ao pagamento das despesas e honorários.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
Vagner Batistella
, fundada na operação de crédito no 850.284.145, contratada em 08/05/2015, com vencimento da última parcela em 05/06/2019.

A demanda monitória foi proposta em 11/12/2018, e a citação válida do réu somente se efetivou em 25/09/2024, conforme certidão de id. 170283433.

Nos embargos monitórios, o embargante Vagner Batistella alegou, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição, e, no mérito, sustentou abusividade contratual (juros excessivos, cobrança de comissão de permanência cumulada com correção monetária, juros moratórios, remuneratórios e multa, além de seguro prestamista), bem como requereu a concessão da gratuidade da justiça. A instituição financeira autora apresentou impugnação aos embargos, rebatendo as alegações defensivas.

Sobreveio sentença prolatada em 15/05/2025, na qual o Juízo de origem, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo embargante, por ausência de comprovação da hipossuficiência, e, em seguida, apreciando a prejudicial de mérito, reconheceu a prescrição da pretensão monitória, aplicando o prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil e os arts. 202, I, do Código Civil e 240, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. Concluiu o magistrado que, embora ajuizada a ação dentro do prazo prescricional, a citação válida do réu foi efetivada apenas em 25/09/2024, após o transcurso do interregno de cinco anos, não se verificando as condições legais necessárias à interrupção da prescrição, porquanto a demora na citação decorreu de falha da parte autora em indicar endereço hábil e em adotar, tempestivamente, as providências necessárias à formalização do ato citatório, afastando, assim, a aplicação da Súmula 106 do STJ e do art. 240, §3o, do CPC.

Ao final, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, condenando a parte autora/embargada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais em favor do réu/embargante, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs apelação (id. 323892993), na qual, em síntese, sustenta: (i) ter havido equívoco do Juízo de origem ao reconhecer prescrição (que denomina de intercorrente), pois o processo teria permanecido em constante movimentação, sem inércia do credor; (ii) que a demora na tramitação adveio de morosidade do aparato judicial, e não de desídia da parte autora, circunstância que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ; (iii) que jamais requereu a suspensão do feito com fundamento no art. 921 do CPC/2015, nem houve decisão formal de suspensão por ausência de bens, razão pela qual não se poderia falar em prescrição intercorrente; (iv) que, desde o ajuizamento, promoveu sucessivas diligências de localização e citação do réu, com sucessivos mandados e pesquisas de endereços (inclusive via SISBAJUD), sendo os lapsos de paralisação imputáveis ao serviço judiciário; (v) que a interpretação conferida pelo Juízo “a quo” acabaria por penalizar a parte diligente e estimular o inadimplemento, em afronta aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da ação monitória, com a apreciação do mérito dos embargos, bem como a inversão da sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido Vagner Batistella (id. 323892999), nas quais se defende a manutenção integral da sentença, ao argumento, em síntese, de que: (i) a ação monitória foi ajuizada em 11/12/2018, com base em contrato firmado em 08/05/2015, cuja última parcela vencia em 05/06/2019, aplicando-se, à espécie, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos do art. 206, §5o, I, do Código Civil; (ii) a citação válida do réu somente foi efetivada em 25/09/2024, ou seja, muito além do quinquênio legal, sem que o autor tivesse promovido, de forma eficaz e tempestiva, os atos necessários à perfectibilização do ato citatório; (iii) a demora na citação decorreu de falta de diligência do próprio Banco, que indicou endereços inconsistentes e não requereu, em momento oportuno, o uso de meios mais eficazes de localização; (iv) a interrupção da prescrição depende de citação válida promovida nos moldes do art. 202, I, do Código Civil e do art. 240, §§1o e 2o, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto, por inércia do autor; (v) a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a citação tardia, imputável ao credor, não interrompe a prescrição e afasta a incidência da Súmula 106 do STJ; (vi) não há violação aos princípios da economia processual ou da segurança jurídica, pois a extinção do processo com fundamento em prescrição decorre da própria desídia processual do autor; (vii) o princípio da causalidade impõe ao Banco o ônus pelas custas e honorários, uma vez que sua inércia deu causa à extinção do feito. Ao final, pugna pelo não provimento da apelação, com a manutenção da sentença, inclusive quanto à condenação em custas, honorários sucumbenciais e honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
em desfavor de
Vagner Batistella
,
fundada na operação de crédito no 850.284.145, contratada em 08/05/2015, com vencimento da última parcela em 05/06/2019.

A demanda monitória foi proposta em 11/12/2018, e a citação válida do réu somente se efetivou em 25/09/2024, conforme certidão de id. 170283433.

Nos embargos monitórios, o embargante Vagner Batistella alegou, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição, e, no mérito, sustentou abusividade contratual (juros excessivos, cobrança de comissão de permanência cumulada com correção monetária, juros moratórios, remuneratórios e multa, além de seguro prestamista), bem como requereu a concessão da gratuidade da justiça. A instituição financeira autora apresentou impugnação aos embargos, rebatendo as alegações defensivas.

Sobreveio sentença prolatada em 15/05/2025, na qual o Juízo de origem, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo embargante, por ausência de comprovação da hipossuficiência, e, em seguida, apreciando a prejudicial de mérito, reconheceu a prescrição da pretensão monitória, aplicando o prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil e os arts. 202, I, do Código Civil e 240, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. Concluiu o magistrado que, embora ajuizada a ação dentro do prazo prescricional, a citação válida do réu foi efetivada apenas em 25/09/2024, após o transcurso do interregno de cinco anos, não se verificando as condições legais necessárias à interrupção da prescrição, porquanto a demora na citação decorreu de falha da parte autora em indicar endereço hábil e em adotar, tempestivamente, as providências necessárias à formalização do ato citatório, afastando, assim, a aplicação da Súmula 106 do STJ e do art. 240, §3o, do CPC.

Ao final, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, condenando a parte autora/embargada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais em favor do réu/embargante, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs apelação (id. 323892993), na qual, em síntese, sustenta: (i) ter havido equívoco do Juízo de origem ao reconhecer prescrição (que denomina de intercorrente), pois o processo teria permanecido em constante movimentação, sem inércia do credor; (ii) que a demora na tramitação adveio de morosidade do aparato judicial, e não de desídia da parte autora, circunstância que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ; (iii) que jamais requereu a suspensão do feito com fundamento no art. 921 do CPC/2015, nem houve decisão formal de suspensão por ausência de bens, razão pela qual não se poderia falar em prescrição intercorrente; (iv) que, desde o ajuizamento, promoveu sucessivas diligências de localização e citação do réu, com sucessivos mandados e pesquisas de endereços (inclusive via SISBAJUD), sendo os lapsos de paralisação imputáveis ao serviço judiciário; (v) que a interpretação conferida pelo Juízo “a quo” acabaria por penalizar a parte diligente e estimular o inadimplemento, em afronta aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da ação monitória, com a apreciação do mérito dos embargos, bem como a inversão da sucumbência.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se, fundamentalmente, a verificar se está ou não prescrita a pretensão monitória exercida pelo BANCO DO BRASIL S.A, considerada a longa demora na efetivação da citação; e, por consequência, definir a manutenção ou não da condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados na origem.

Inicialmente, é necessário esclarecer com precisão, que se trata, no caso dos autos, de prescrição da pretensão executória, ou seja, a perda do direito de ação pela inércia do credor em constituir validamente a relação processual dentro do prazo legal, e não de prescrição intercorrente, que pressupõe processo regularmente instaurado e posterior paralisação por inércia do exequente.

Pois bem. De acordo com a moldura fática consolidada nos autos, não impugnada quanto às datas essenciais, tem-se que: (i) o contrato de crédito (operação no 850.284.145) foi firmado em 08/05/2015; (ii) a última parcela da obrigação venceu em 05/06/2019; (iii) a ação monitória foi ajuizada em 11/12/2018; (iv) o despacho inicial foi proferido em 18/06/2019; e (v)
a citação válida do réu somente se deu em 25/09/2024
.

A sentença bem delineou que, à espécie, incide o prazo prescricional previsto no
art. 206, §5o, I, do Código Civil
, que dispõe
: “Art. 206. Prescreve: §5o Em cinco anos: I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

Trata-se de entendimento consolidado, inclusive no âmbito do TJMT, no sentido de que a pretensão de cobrança, via ação monitória, de dívida líquida constante de contrato bancário particular submete-se ao prazo quinquenal.

Por outro lado, a interrupção da prescrição, nas relações de direito material, rege-se pelo
art. 202, I, do Código Civil
, segundo o qual:
“A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.”

A legislação processual, por sua vez, complementa a disciplina material ao estabelecer, no
art. 240 do CPC
, que:
“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (...). §1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. §2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1o.”

Da conjugação desses dispositivos se extrai, com clareza, que: (a) o despacho que ordena a citação tem, em tese, eficácia interruptiva da prescrição; (b) tal eficácia, contudo, é condicionada à conduta diligente do autor em promover, dentro do prazo e da forma previstos na lei processual, as providências indispensáveis à realização do ato citatório; (c) a inobservância desse dever impede a retroação da interrupção à data da propositura da ação, fazendo com que o prazo prescricional continue a fluir, podendo ser consumado.

No presente caso, o Juízo
a quo
concluiu, com acerto, que a autora
não observou o ônus processual de impulsionar, de modo eficaz e tempestivo, a citação do réu,
reconhecendo, assim, a prescrição com base no art. 487, II, do CPC.

Embora a apelação se refira, reiteradas vezes, a “prescrição intercorrente”, a sentença, na verdade, trata de
prescrição da pretensão (direta),
como já mencionado acima, ocorrida pelo decurso do prazo quinquenal sem que se aperfeiçoasse a interrupção, diante da citação tardia.

A doutrina e a jurisprudência distinguem, com nitidez, duas hipóteses:
Prescrição direta: dá-se quando a pretensão nasce e se escoa integralmente sem que ocorra causa válida de interrupção ou suspensão; no processo, manifesta-se, por exemplo, quando a ação é proposta, mas a parte autora não promove a citação em tempo hábil, de modo que o prazo prescricional continua a correr e se consuma antes da efetiva citação, exatamente como se o credor jamais tivesse ajuizado a demanda. Prescrição intercorrente: pressupõe, em regra, relação já judicializada, com angularização processual (citação válida) e posterior paralisação do feito por inércia do exequente, por lapso igual ou superior ao prazo prescricional, após eventual suspensão nos moldes do art. 921 do
CPC (mais típica na execução e no cumprimento de sentença).

No caso
sub judice
, tem-se ação monitória em que a citação do réu sequer se aperfeiçoou dentro do prazo de cinco anos contados do vencimento da última parcela (05/06/2019), pois o ato citatório somente se concluiu em 25/09/2024. Não se trata, portanto, de prescrição intercorrente, mas de verdadeira prescrição direta da pretensão, por ausência de interrupção válida, a despeito do prévio ajuizamento.

Essa distinção, aliás, é expressamente reconhecida em julgados colacionados nas contrarrazões, em que se ressalta que a prescrição intercorrente pressupõe processo já angularizado, enquanto, na chamada prescrição direta, o despacho citatório só tem efeito interruptivo se a citação ocorrer no prazo legal, o que não se verificou.

Logo, a tese recursal de que o magistrado teria “aplicado equivocadamente a prescrição intercorrente” não procede, porquanto, ainda que a nomenclatura utilizada nas razões não seja a mais técnica, o que se reconheceu foi a
consumação do prazo quinquenal da pretensão de cobrança, ante a ausência de
interrupção eficaz pela citação.

Por conseguinte, o Banco do Brasil, em suas razões, apresenta extensa cronologia dos atos processuais, destacando múltiplos mandados de citação, certidões negativas e diligências de endereços, buscando demonstrar que o processo teria permanecido “em constante movimentação” e que os períodos de paralisação decorreriam da “morosidade do Judiciário”.

Sem negar que, em qualquer sistema de justiça, há inerente sobrecarga estrutural, o fato é que, para fins de prescrição, o que importa é verificar se a demora na citação decorreu, preponderantemente, de fatores imputáveis ao mecanismo judicial ou da conduta da própria parte autora.

A sentença de origem registra, a propósito, que a parte autora, intimada para comprovar o pagamento de diligência de oficial de justiça, apresentou o respectivo comprovante quase um ano após a intimação, circunstância que evidencia fator de atraso diretamente atribuível ao próprio credor.

As contrarrazões, por sua vez, apontam que, durante o período compreendido entre o ajuizamento e a citação, o Banco do Brasil indicou sucessivos endereços inconsistentes do devedor; deixou de, desde logo, acionar meios mais efetivos de localização (como sistemas de consultas oficiais) de forma tempestiva; e não promoveu, em tempo hábil, medidas como citação por edital, solicitando-as apenas após o transcurso do prazo prescricional, em contextos análogos já apreciados pelo TJMT.

O art. 240, §2o, do CPC é cristalino ao atribuir ao autor o dever de, em 10 dias, adotar as providências necessárias à viabilização da citação. Não se trata de mera formalidade burocrática: cuida-se de verdadeira condição para que o despacho citatório produza o efeito material de interromper a prescrição. A negligência no cumprimento desse encargo configura inércia juridicamente relevante, que não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, a própria jurisprudência do TJMT, trazida aos autos, reitera que a demora na citação não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça quando há falta de diligência eficaz do autor, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ; a mera realização de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe a prescrição, sobretudo quando os endereços informados mostram-se equivocados ou insuficientes, revelando desídia do credor; a citação efetuada após o transcurso do prazo quinquenal não retroage à data do ajuizamento, quando a demora é imputável ao autor, mas, ao contrário, evidencia a consumação da prescrição direta.

Nessa ordem de ideias, não procede a premissa recursal de que a instituição financeira teria sido “sempre diligente”. A leitura conjugada da sentença, da cronologia trazida pelo próprio apelante e das contrarrazões demonstra que houve
lapsos significativos de tempo
entre intimações e efetivas providências do credor, bem como a indicação reiterada de endereços que não conduziram à citação, o que desautoriza a invocação, em seu favor, da morosidade inerente do sistema de justiça.

Ademais, a apelação ancora-se fortemente na
Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Entretanto, a jurisprudência - inclusive aquela transcrita nas contrarrazões, é uniforme em assentar que tal enunciado sumular só protege o litigante que comprova ter atuado com diligência, tendo promovido tempestiva e adequadamente os atos necessários à citação, quando a demora decorrente seja efetivamente imputável à máquina judiciária e não à sua própria conduta.

No caso dos autos, todavia, como já se enfatizou, a demora de quase seis anos entre o ajuizamento e a citação válida - comparada ao prazo prescricional de cinco anos, decorreu, em larga medida, da
falta de impulso útil do Banco, seja pela tardia comprovação d
e diligências, seja pela insistência em endereços inaptos, seja pela ausência de providências mais efetivas em tempo oportuno.

As contrarrazões realçam esse ponto ao asseverar que:
“A Súmula 106 do STJ protege a parte diligente (...). Todavia, o caso em tela é diverso. A citação não ocorreu por falta de colaboração e efetividade do próprio autor. A ausência de impulso útil ao processo evidencia a desídia processual, o que retira a incidência da súmula.”

Portanto,
não se pode transmutar em “morosidade do Judiciário” aquilo que, à luz dos autos, mostra-se decisivamente influenciado pela conduta do credor. Admitir o contrário significaria esvaziar o conteúdo normativo dos arts. 202, I, do CC, e 240, §2o, do CPC, além de
subverter a finalidade da Súmula 106, concebida para proteger a parte diligente, e não para acobertar a desídia processual.

Em seguida, o apelante ainda invoca o art. 921 do CPC/2015, que disciplina hipóteses de suspensão da execução, inclusive quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, e a partir do qual se estrutura a figura da prescrição intercorrente na execução.

Ocorre que tal dispositivo incide em ambiente processual diverso (execução e cumprimento de sentença), não sendo ele o fundamento central da sentença recorrida, que se apoia, como visto, na disciplina da prescrição da pretensão monitória (art. 206, §5o, I, do CC) e na falta de interrupção válida (art. 202, I, do CC, e 240 do CPC).

Ainda que se cogitasse, em tese, de prescrição intercorrente, a jurisprudência do TJMT - igualmente transcrita tanto na sentença quanto nas contrarrazões – estabelece que a promoção de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo prescricional, quando desacompanhada de efetivo impulso útil para a localização do devedor, exigindo-se morosidade exclusivamente imputável ao Judiciário para afastar a prescrição, o que não é o caso dos autos.

Logo, a invocação do art. 921 não tem o condão de infirmar o fundamento sentencial: não houve suspensão formal do processo por um ano na forma do dispositivo, seguida de arquivamento e reativação; o que houve foi ajuizamento da ação sem consequente citação válida dentro do prazo legal, por circunstâncias atribuíveis, em grande parte, ao próprio autor.

Insta consignar, ainda, que a instituição financeira também tenta afastar a prescrição em nome da economia processual, argumentando que seria mais “econômico” permitir o prosseguimento da ação em vez de extingui-la, com eventual reajuizamento.

Tal raciocínio, porém, subverte a lógica do sistema prescricional. Como bem salientado nas contrarrazões,
a prescrição presta-se a assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a punir a inércia do titular da pretensão, não podendo o princípio da economia processual ser manejado para esvaziar instituto de ordem pública, cuja observância é imperativa e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Permitir que um processo continue tramitando, não obstante a consumação do prazo prescricional, sob o pretexto de “evitar nova demanda”, significaria premiar o litigante que deixou escoar o tempo sem o devido impulso processual e punir a parte adversa com a perpetuação de um estado
de instabilidade jurídica que a lei expressamente repudia.

No que toca ao
ônus sucumbencial
, a sentença condenou a instituição autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com base no art. 85 do CPC. Tal condenação harmoniza-se com o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais quem deu causa à instauração e ao desenvolvimento do processo de forma inútil.

No caso, foi a conduta processual do Banco - ao não promover a citação válida em tempo hábil, que conduziu à extinção do feito pela prescrição, de modo que não há razão para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Por fim, à míngua de impugnação específica em grau recursal quanto ao percentual arbitrado (10% sobre o valor da causa), e não se mostrando ele excessivo ou desproporcional, não há reparo a fazer também nesse particular.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a pretensão de cobrança deduzida em sede monitória sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos (art. 206, §5o, I, CC); o vencimento da última parcela ocorreu em 05/06/2019, de modo que o prazo prescricional findou em 05/06/2024; a citação válida do réu Vagner Batistella somente foi efetivada em 25/09/2024. Assim, após o transcurso do quinquênio, a autora não promoveu, de forma eficaz e tempestiva, as providências exigidas pelo art. 240, §2o, do CPC, impedindo a interrupção retroativa da prescrição.

Ademais, a demora na citação não se deveu exclusivamente a entraves do mecanismo da Justiça, mas, sobretudo, à conduta processual do Banco do Brasil, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, de modo que a sentença, ao reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC), bem como ao condenar a autora em custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, alinhou-se à legislação e à jurisprudência aplicáveis.

A jurisprudência é firme no sentido de que o despacho inicial só interrompe a prescrição quando o autor viabiliza a citação no prazo legal, hipótese inocorrente.
A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.
E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC
.”
(RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.23 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ENDEREÇO CERTO E CONHECIDO – DESÍDIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO DIRETA – ART. 240, § 2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

É cabível a exceção de pré-executividade quando a matéria arguida puder ser conhecida de ofício pelo juízo e não demandar dilação probatória, notadamente em hipóteses que envolvam a validade dos pressupostos processuais e das condições da ação executiva.

A citação por edital constitui medida excepcional que somente se legitima quando exauridos, de forma diligente e eficaz, todos os meios razoáveis para localização pessoal do executado, o que não se verifica quando este possui endereço certo e conhecido nos autos.

A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a retroação dos efeitos interruptivos à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §2o, do CPC, sendo imputável ao exequente o ônus pela paralisação processual.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da inércia ou da conduta negligente do exequente, e não de entraves atribuíveis ao aparelho judiciário.

Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, impõe-se a extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.”
(TJMT, RAI 1022835-11.2025.8.11.0000, 3a Câm. Direiro Privado, Des. Dirceu dos Santos, j. 16.10.2025 – negritei)

À vista disso, não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade ou desacerto na r. sentença que justifique sua reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025